Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. CORREÇÃO DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
3. Evidencia-se que o erro material, constante tão somente do relatório do acórdão, não exerceu qualquer influência no julgamento ou trouxe prejuízo às partes, tornando-se desnecessária sua correção.
4. Embargos declaratórios não providos.